Tribunal: STF
Processo: RHC 260633
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 9.7.2025, por Rubsnei Cesar Heming e Marcos Leandro Heming, assistidos pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, denegou o Habeas Corpus n. 867.420/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que, em 16.12.2022, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra os recorrentes pela prática do crime previsto no inc. II do art. 2º c/c caput do art. 11 da Lei n. 8.137/1990, cinco vezes, em continuidade delitiva.



    3. Em 24.2.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC, na Ação Penal n. 5033219-05.2022.8.24.0033/SC, proferiu decisão, rejeitando a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra os recorrentes, com fundamento no inc. II do art. 395 do Código de Processo Penal (e-doc. 9).



    4. Em 31.10.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 5004679-10.2023.8.24.0033/SC, interposto pelo Ministério Público estadual, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso, decidindo que, “presentes os requisitos legais pertinentes, há de ser desconstituída a decisão recorrida e, com fulcro na Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, recebida a denúncia” (fl. 9, e-doc. 7), em acórdão com esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90, POR CINCO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELA ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. DÍVIDA FISCAL EM VALOR ALÉM DO LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO FISCAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ATO NORMATIVO INTERNO DA PGE COMO CRITÉRIO. ADEMAIS, HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE É DE RIGOR. VERBETE 709 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. , e-doc. 7).



    5. Em 6.11.2023, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado, em favor dos recorrentes, o Habeas Corpus n. 867.420/SC no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para restabelecer a decisão de rejeição da denúncia proferida pelo juízo de primeira instância (e-doc. 3). 



    6. Em 7.11.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar (e-doc. 15), e, em 17.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem do Habeas Corpus 
n. 867.420/SC, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SONEGADO SUPERIOR AO LIMITE DE INEXIGIBILIDADE DE EXECUÇÃO FISCAL E HABITUALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente a rejeição da denúncia, utilizando o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. Precedente. 



    2. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o valor sonegado é superior aos limites estadual e federal de inexigibilidade de execução fiscal para débitos tributários e em razão da habitualidade delitiva. Precedente. 



    3. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 39).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual alega que “a questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é bastante pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve o prosseguimento do processo criminal contra os pacientes pela suposta prática do crime de ‘não recolhimento de ICMS’, embora suas condutas tenham sido manifestamente atípicas” (fl. 3, e-doc. 46).



    Argumenta que “o TJSC, e posteriormente o STJ, sustentaram que a ausência de tipicidade material da conduta não se configuraria, sob o fundamento de que o valor total do tributo supostamente sonegado (R$ 37.725,84) extrapola o limite de R$ 2.500,00 previsto no art. 5º da Lei Estadual n. 12.646/2003, o qual estabelece critérios para a não remessa da Dívida Ativa à Procuradoria-Geral do Estado” (fl. 3, e-doc. 46).



    Assevera que “tal interpretação ignora a existência de ato normativo superveniente (Portaria n. 58/2021 da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina), expedida com fundamento no art. 142-A da Lei Estadual 
n. 3.938/1966, que fixou o novo parâmetro de R$ 50.000,00 como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, visando à racionalização da cobrança da dívida ativa estadual” (fls. 3-4, e-doc. 46).



    Sustenta que “o acórdão impugnado revela-se incompatível com o Direito Penal conformado com a Constituição garantista e democrática, porquanto é manifesta a atipicidade material da conduta imputada [aos recorrentes]” (fl. 4, e-doc. 46).



    Salienta que, “como aos pacientes é imputado um crime relacionado a um tributo estadual (ICMS), o parâmetro a ser utilizado para o ‘princípio da insignificância’ deve ser o estabelecido pela respectiva legislação estadual. Em SC, como visto, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$ 50.000,00. Logo, sendo o débito fiscal imputado ao paciente bastante inferior a esse valor, é caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta” (fls. 4-5, e-doc. 46).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de primeiro grau de rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, II, do CPP” (fl. 5, e-doc. 46).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento, e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Na decisão do juízo de primeira instância, que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra os recorrentes, fundamentou-se:



    “Trata-se de denúncia que imputa a RUBSNEI CESAR HEMING e MARCOS LEANDRO HEMING o cometimento de crimes tributários. (...)



    Destarte, uma das condições da ação penal é a prática de fato aparentemente criminoso. Se o fato imputado ao réu se mostrar, de plano, não criminoso (ausência de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade), a denúncia deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, II, do CPP. (...)



    Na espécie, o Ministério Público busca a responsabilização criminal dos acusados pela prática de crimes tributários que teriam gerado um prejuízo ao fisco no montante de R$ 37.725,84.



    Ocorre que a Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina não deflagra ação judicial para cobrança de dívidas tributárias de valores inferiores a R$ 50.000,00. (...)



    A Fazenda Pública Estadual entende que não vale a pena mover seu aparato jurídico para cobrar uma dívida tributária com valor inferior a R$ 50.000,00, apostando em outros meios extrajudiciais de cobrança. Ora, se uma dívida tributária inferior a R$ 50.000,00 não justifica deflagrar uma cobrança judicial, é forçoso reconhecer que também não justifica uma punição criminal ao agente devedor. O direito penal deve ser utilizado como último instrumento (‘ultima ratio’), quando mecanismos extrajudiciais e judiciais, cíveis e administrativos, não dão conta de proteger suficientemente o bem jurídico. Quando o próprio Estado (em sentido amplo) abre mão do seu direito de ação, na esfera cível, por considerar a dívida tributária de pequeno valor, não se admite que queira punir criminalmente o devedor, na seara criminal.



    Em suma, por força dos princípios da lesividade e intervenção mínima, é descabido punir criminalmente alguém por uma dívida tributária cujo valor sequer justifica a propositura de uma ação de cobrança pela Fazenda Pública Estadual. Ausente, na espécie, a tipicidade material da conduta, a denúncia deve ser rejeitada.



    Ante o exposto, com arrimo no art. 395, II, do CPP, rejeita-se a denúncia” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    10. No julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso ministerial e determinou ao juízo de primeira instância o recebimento da denúncia, nestes termos:



    “O Órgão Ministerial pretende a reforma da decisão para recebimento da denúncia e prosseguimento do feito, uma vez que os recorridos em tese sonegaram valor além do previsto para reconhecimento da insignificância/lesividade e praticaram a conduta de forma habitual. Com razão. 



    Infere-se dos autos que os recorridos foram denunciados por sonegação fiscal de ICMS por cinco vezes, uma vez que se omitiram no recolhimento do tributo declarado no período de abril a agosto de 2020, correspondendo ao valor atualizado à época do oferecimento da denúncia de R$ 37.725,84 (trinta e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Dito isso, ao contrário do consignado na decisão recorrida, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Primeiramente por que não se pode considerar como 
referência de valor irrisório aquele previsto em posterior Portaria do Procurador-Geral do Estado como mínimo para ajuizamento de ação fiscal, que se trata, em verdade, de ato normativo interno, a fim de estruturar a forma de cobrança dos impostos a ser realizada por aquele Órgão, devendo ser utilizado o patamar definido em Lei Estadual acerca do tema (12.646/2003). (...)



    E, no caso, a dívida ativa dos recorridos supostamente extrapola a quantia de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) disposta na legislação estadual em relação ao ICMS (12.646/2003, Art. 5º: ‘Independentemente do transcurso do prazo prescricional, não será encaminhada à Procuradoria Geral do Estado para ajuizamento a Dívida Ativa: I - de valor inscrito até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), relativa ao ICMS, exceto quando decorrente de multas não proporcionais ao valor do imposto ou da mercadoria’), não podendo ser reputada insignificante/ não lesiva ao bem jurídico tutelado. 



    Não fosse o suficiente, inaplicável a bagatela penal ou intervenção penal mínima a crimes cometidos com habitualidade delitiva, como na hipótese, em que a empresa administrada pelos recorridos teria sonegado o imposto de forma continuada no período de abril a agosto de 2020. Sobre o tema, da jurisprudência: (...)



    De resto, a denúncia oferecida apresenta os requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e a classificação do crime. Há igualmente a justa causa para o oferecimento da ação penal, a qual se traduz na existência da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, vislumbrados no caso dos autos mormente pelos termos de inscrição em dívida ativa, declarações de ICMS e movimento econômico e contrato social. (...)



    Portanto, presentes os requisitos legais pertinentes, há de ser desconstituída a decisão recorrida e, com fulcro na Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, recebida a denúncia” (fls. 6-9, e-doc. 7).



    11. Ao denegar a ordem no julgamento do Habeas Corpus 
n. 867.420/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de rejeição da denúncia, assentando não ser aplicável o princípio da insignificância na espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “A impetração – que busca a rejeição da denúncia por crime de sonegação fiscal (Ação Penal n. 5033219-05.2022.8.24.0033, da 
2ª Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC) – não deve ser acolhida. Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, o que afastaria a competência desta Corte Superior para análise do pleito (...).



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, uma vez que inaplicável o princípio da insignificância, no caso:



    a) seja porque o valor sonegado, R$ 37.725,84 (trinta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais, e oitenta e quatro centavos), é superior tanto ao limite estadual de inexigibilidade de execução fiscal para débitos tributários (art. 5º da Lei estadual n. 12.646/2003) – a dívida ativa dos recorridos supostamente extrapola a quantia de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) disposta na legislação estadual em relação ao ICMS (fl. 40) –, quanto ao limite federal, de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), nos termos do entendimento desta Corte (HC 
n. 535.063/SP, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020); ou



    b) em razão da habitualidade delitiva – como na hipótese, em que a empresa administrada pelos recorridos teria sonegado o imposto de forma continuada no período de abril a agosto de 2020 (fl. 40) –, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior” (fl. 2, 
e-doc. 38). 



    12. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 21.6.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itajaí/SC recebeu a denúncia, em cumprimento à decisão do Tribunal estadual no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 5004679-10.2023.8.24.0033. Não se tem, até o presente momento, informação sobre sentença condenatória.



    13. Na espécie, o Tribunal estadual decidiu pelo recebimento da denúncia contra os recorrentes, afastando a incidência do princípio da insignificância. Assentou que “não se pode considerar como referência de valor irrisório aquele previsto em posterior Portaria do Procurador-Geral do Estado como mínimo para ajuizamento de ação fiscal, que se trata, em verdade, de ato normativo interno, a fim de estruturar a forma de cobrança dos impostos a ser realizada por aquele Órgão, devendo ser utilizado o patamar definido em Lei Estadual acerca do tema (12.646/2003)” (fl. 6, e-doc. 7).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina também ressaltou ser “inaplicável a bagatela penal ou intervenção penal mínima a crimes cometidos com habitualidade delitiva, como na hipótese, em que a empresa administrada pelos recorridos teria sonegado o imposto de forma continuada no período de abril a agosto de 2020” (fl. 8, e-doc. 7).



    14. Ao manter a decisão proferida pelo Tribunal estadual no sentido da impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância aos recorrentes na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “o valor sonegado, R$ 37.725,84, é superior tanto ao limite estadual de inexigibilidade de execução fiscal para débitos tributários (art. 5º da Lei estadual n. 12.646/2003) – a dívida ativa dos recorridos supostamente extrapola a quantia de R$ 2.500 (...), quanto ao limite federal, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do entendimento desta Corte” (fl. 2, e-doc. 39).



    15. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta dos recorrentes não pode ser tida como procedimento isolado nem despojado de relevo jurídico-penal. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, em situações nas quais o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    16. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Sonegação fiscal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 221.546-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 208.954-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. (...)



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC 
nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). (...)



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    17. Pelo quadro fático delineado nestes autos eletrônicos, seria prematuro e juridicamente inadequado trancamento da ação penal neste momento processual, na via estreita do habeas corpus. Deve-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada aos recorrentes, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    18. Para acolher as alegações dos recorrentes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pela alegação de incidência do princípio da insignificância no caso em espécie, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU 
REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora